Tribunal: TJDFT
Processo: 0009308-71.2012.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DUPLICADA SEM EFEITO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA QUE PRONUNCIOU A PRESCRIÇÃO. CAUSA INTERRUPTIVA. AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. REÍNICIO DA CONTAGEM DO PRAZO. ULTIMO ATO DO PROCESSO QUE A INTERROMPEU. ART. 202, P.U, CC/2002. PRESCRIÇÃO AFASTADA. ENTREGA DE MERCADORIAS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO.
1 - Nos termos do que dispõe a Lei 5.474/68, o prazo da pretensão executiva fundada na duplicata é trienal, contando-se a partir do vencimento do título. 1.1 - Não havendo o exercício da pretensão executiva, permite-se ao credor perseguir seu direito seja pela ação submetida ao procedimento comum seja pela ação monitória, desde que, satisfazendo-se os requisitos necessários, seja exercido no prazo de 5 (cinco) anos. É o que se extrai da inteligência do artigo 206, §5o, I, do CC/2002 e também da súmula 504 do STJ.
2 – Na espécie, há de se reconhecer que o ajuizamento execução extrajudicial é considerado como causa interruptiva da prescrição, na esteira do que dispõe o artigo 202, inciso I, do Código Civil. 2.1 – Ainda, tem-se que a contagem do prazo prescricional somente se reinicia a partir do último ato do processo que a interrompeu, conforma comando do art. 202, parágrafo único, do Código Civil.
3 - O último marco interruptivo se consubstancia no ato judicial que reconheceu a inexistência dos requisitos para a execução extrajudicial, o que se deu na sentença proferida nos embargos à execução, que transitou em julgado em 12.08.2010.
4 – A pretensão de recebimento de dívida líquida constante de instrumento particular, sem eficácia executiva, foi exercida pela presente ação de cobrança, que foi ajuizada em 09.03.2012, logo dentro do prazo quinquenal previsto no artigo 206, §5o, I, do CC/2002, considerando-se o ultimo marco processual que a interrompeu. 4.1 - Portanto, a presente ação não se encontra prescrita.
5 - Os elementos constantes nos autos não permitem concluir acerca pela relação jurídica entre as partes e muito menos se houve a efetiva (ou não) entrega das mercadorias objeto das duplicadas. Aliás, vale observar que o apelante-autor protestou, em réplica pela produção de prova testemunhal, o que sequer foi apreciado pelo juízo de origem. 5.1 - Assim, mostra-se necessário o prosseguimento do feito na vara de origem, para que não se corra o risco de malferir o devido processo legal ou mesmo resultar no cerceamento de defesa.
6 – Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença cassada.